Tribunal: TJDFT
Processo: 0732670-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se constata a omissão apontada, uma vez que o Colegiado enfrentou de forma integral a matéria acerca dos honorários advocatícios, inclusive, ressaltando que, de acordo com entendimento pacificado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1.746.072/PR, o percentual previsto no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, deve obrigatoriamente incidir sobre: i) o valor da condenação; ou, ii) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou, iii) sobre o valor atualizado da causa. 2.1. A apreciação equitativa dos honorários advocatícios (§8o do art. 85) tem caráter subsidiário e somente ocorre quando não configurada quaisquer das hipóteses obrigatórias mencionadas.
3. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.
4. Não se verifica que a parte tenha oposto embargos com intuito protelatório (art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), já que exercitou seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser vício do acórdão.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.